Tribunal: TJSP
Processo: 2296384-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – falta de fundamentação da decisão – inocorrência – decisão que, ainda que sucinta, restou suficientemente fundamentada – mencionando a prática de dois delitos, bem como a natureza dos entorpecentes.
HABEAS CORPUS – prisão preventiva – crime de receptação e tráfico de drogas – materialidade comprovada com o auto de prisão em flagrante e pela prova oral – inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – falta de fundamentação da decisão – inocorrência – decisão que, ainda que sucinta, restou suficientemente fundamentada – mencionando a prática de dois delitos, bem como a natureza dos entorpecentes.
HABEAS CORPUS – prisão preventiva – crime de receptação e tráfico de drogas – materialidade comprovada com o auto de prisão em flagrante e pela prova oral – inexistência de demais documentos – indícios suficientes de que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes – risco à instrução processual – crime com alta reprovabilidade em virtude da natureza extremamente lesiva do entorpecente – presunção de inocência e fato do réu ser primário não impedem a fixação da prisão preventiva – réu que não comprovou possuir atividade lícita.
HABEAS CORPUS – desproporcionalidade da medida – remédio heroico que não se presta a discussão de mérito – exercício de futurologia que não cabe em sede de remédio heroico.